Tribunal: TJBA
Processo: 8065651-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065651-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DERCI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GLESIA DE SOUZA PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ASTREINTES

E LIMITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência determinando que o réu (banco) se abstivesse de cobrar valores relacionados a um empréstimo supostamente não contratado pelo autor. A decisão impôs multa diária de R$
2
00,00 em caso de descumprimento,
sem
limita
ção
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na instância inicial; (ii) estabelecer se o valor da multa diária imposta é razoável ou excessivo
e a fixação de limitação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de conceder tutela de urgência se baseia em critérios discricionários do juiz de primeiro grau, cabendo ao Tribunal modificá-la apenas em caso de evidente ilegalidade ou abusividade, o que não se verifica no presente caso.

4. A probabilidade do direito do autor se demonstra pela possibilidade de ausência de clareza e suficiência nas informações prestadas pelo banco ao consumidor, especialmente quanto à celebração do contrato de empréstimo, sendo necessária a análise mais aprofundada para aferir a regularidade.

5. O perigo de dano (periculum in mora) está configurado pelos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário de aposentadoria do autor, verba de natureza alimentar e essencial, cujo comprometimento pode causar prejuízos irreparáveis.

6. A multa diária fixada em R$ 200,00 por desconto indevido é razoável e proporcional, todavia, a ausência de limitação é passível de tornar a multa desproporcional para o caso em tela, comportando, neste momento, apenas a sua limitação a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cumprindo o caráter coercitivo da medida, destinado a assegurar o cumprimento da decisão judicial, sem representar excesso diante da capacidade econômica do banco.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo
parcialmente
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº
80
65651
-
8
5.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o
BANCO
BMG
S/A.
e, como agravada,
DERCI RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA